Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730485-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARILDO LEOCADIO DE SOUZA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada n. 0726496-16.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO, que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Em suas razões de recorrer (ID. 61937099), o agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, a fim de que seja dispensado do recolhimento do preparo. Sustenta, ademais, a competência do juízo da 7a Vara Cível de Brasília para apreciar a ação originária, ao fundamento de que a ré possui domicílio nesta Capital, ressaltando que, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, a propositura da ação no foro de seu próprio domicílio se consubstancia em mera faculdade. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, que seja reformada a decisão agravada para que seja reconhecida a competência do juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 62132353, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das contas pessoal e empresarial, faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses), esclarecimentos acerca dos rendimentos a empresa ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AUTO PECAS (CNPJ 210.710.832/0001-55), dentre outros. Por meio do petitório de ID 62544527, a agravante colacionou aos autos seu extrato bancário a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, registre-se que o extrato bancário que acompanha o petitório de ID 62544528 é o mesmo documento acostado pelo agravante quando da interposição do agravo de instrumento (ID 61937102). Extrai-se do extrato que o agravante recebeu diversas operações PIX de outra conta bancária de sua titularidade no período. Todavia, não foram juntados aos autos os extratos correspondentes desse segundo vínculo bancário. Consoante já assentado no despacho de ID 62132353, verifica-se que o agravante é empresário individual, inscrito no CNPJ sob o número 10.710.832/0001-55, com nome empresarial ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AUTO PECAS e nome fantasia MAGRAO AUTO PECAS, que se encontra com situação cadastral considerada inapta por omissão de declarações, não sendo possível verificar se está inativa de fato. Por essa razão, foi determinado que o agravante esclarecesse e trouxesse documentos referentes à empresa a fim de se analisar os possíveis rendimentos dela advindos. Todavia, em seu petitório de ID 62544527, o recorrente limita-se a repisar os mesmos argumentos trazidos em seu agravo de instrumento para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem tecer nenhuma consideração acerca da empresa ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AUTO PECAS. Por conseguinte, remanescem dúvidas quanto aos rendimentos efetivos do recorrente, principalmente porque não foi esclarecida a sua situação de empresário individual e evidenciado que o agravante possui ao menos outra conta bancária, cujas informações não foram trazidas aos autos. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Com estas considerações, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 12:20:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora